Tribunal: TJSP
Processo: 1075264-70.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075264-70.2018.8.26.0100
Registro: 2020.0001001047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1075264-70.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ILKA
MARTINS DE CAMPOS, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075264-70.2018.8.26.0100
- 2 -
Apelação Cível no 1075264-70.2018.8.26.0100
Apelante: Ilka Martins de Campos
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Juíza: Dra. Andrea de Abreu e Braga
Voto no 02250
APELAÇÃO
CÍVEL
-
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE - PREPARO - Indeferimento do
pedido de gratuidade da justiça - Recorrente que, embora
regularmente intimada para regularizar o preparo recursal,
permaneceu inerte, não providenciando seu recolhimento -
Deserção caracterizada (Art. 1.007, CPC) - Recurso
inadmissível - RECURSO NÃO CONHECIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 92/96, cujo relatório adoto, proferida pela D. juíza da 10a
Vara, do Foro Central Cível, da Comarca de São Paulo, Dra. Andrea de Abreu e Braga,
que julgou procedente a presente AÇÃO MONITÓRIA que o BANCO DO BRASIL
S/A promove contra ILKA MARTINS DE CAMPOS, o fazendo para “(...) condenar a
ré a pagar ao autor a quantia de R$169.728,63, monetariamente corrigida dede o
ajuizamento, de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça.” (fls. 96) e
acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, bem como a arcar com
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez
por cento) do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075264-70.2018.8.26.0100
- 3 -
Apelou a requerida, pugnando, inicialmente,
pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como, no mais, pela
reforma do julgado, asseverando para tanto da irregularidade da documentação que
instrui o procedimento monitório, além de suscitar a ocorrência da novação do débito
objeto de discussão nos autos e da abusividade dos juros remuneratórios e da comissão
de permanência incidentes no contrato celebrado junto ao banco requerente, ora em
análise (fls. 108/121).
Contrarrazões do banco requerente à fls.
124/143.
Indeferida a gratuidade de justiça reclamada
(fls. 157/158), foi oportunizado à apelante o recolhimento do preparo recursal, no prazo
legal, sob pena de ser declarada a deserção do recurso, exigência, porém, não atendida
(conf. certidão de fls. 160).
É o relatório.
2. O recurso é deserto, não podendo ser
conhecido.
Requisito objetivo de admissibilidade, o
preparo recursal é o custo processual que abrange a taxa judiciária e o porte de remessa
dos autos, estes quando devidos, cujo recolhimento, nos moldes do artigo 1.007, do
Código de Processo Civil, deve ser comprovado no momento da interposição do
recurso.
Na hipótese dos autos, como já relatado,
tendo sido indeferido o pleito de gratuidade de justiça deduzido pela apelante em sede
de razões recursais, foi a ela oportunizado o recolhimento do preparo recursal, o que não
fez, ensejando flagrante deserção do recurso, que, por tais circunstâncias, não suplanta o
juízo de admissibilidade.
3. Pelo que, em sendo este o entendimento
dos demais, nos termos do inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil, NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075264-70.2018.8.26.0100
- 4 -
CONHEÇO DO RECURSO, pois inadmissível.
Sem prejuízo, na forma do §11, do artigo 85,
do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados em favor do patrono do banco apelado em mais 2% (dois por cento) do valor
atualizado da condenação.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator